Tribunal: TJDFT
Processo: 0736870-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736870-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Nubia Alves Rodrigues Embargada: OAS Empreendimentos S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Nubia Alves Rodrigues contra o acordão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargada (Id. 68727886). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator